Tribunal: STJ
Processo: 0332429-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031980 - PR(2025/0332429-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDER DONBROS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNNO MARCELINO SANTOS PEREIRA - PR062146
WESLEY LEANDRO NUNES TAVEIRA - PR105381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E
APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA
CORROBORADA
POR
DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES.
FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. MANDADO DE BUSCA
E APREENSÃO. DIVERGÊNCIA NUMÉRICA DO ENDEREÇO.
ERRO MATERIAL. LOCAL CORRETAMENTE IDENTIFICADO
PELA
POLÍCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
denúncia anônima, por si só, não autoriza a violação de domicílio, mas
serve de base para o início de diligências policiais. Confirmada a
verossimilhança das informações por meio de investigações prévias
(campanas e monitoramento) que indicam a prática de traficância,
legitimada está a expedição de mandado de busca e apreensão, fundado
em razões concretas.
2. A eventual divergência numérica constante do mandado de busca e
apreensão configura mero erro material e não possui o condão de
contaminar a prova, mormente quando o imóvel alvo foi devidamente
individualizado durante as investigações e a medida foi cumprida no
Documento eletrônico VDA54717819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1347dc60-01ac-4a8b-85d3-b61246fcb015

local correto, vinculado ao investigado e às atividades ilícitas
monitoradas.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54717819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1347dc60-01ac-4a8b-85d3-b61246fcb015

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031980 - PR(2025/0332429-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDER DONBROS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNNO MARCELINO SANTOS PEREIRA - PR062146
WESLEY LEANDRO NUNES TAVEIRA - PR105381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E
APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA
CORROBORADA
POR
DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES.
FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. MANDADO DE BUSCA
E APREENSÃO. DIVERGÊNCIA NUMÉRICA DO ENDEREÇO.
ERRO MATERIAL. LOCAL CORRETAMENTE IDENTIFICADO
PELA
POLÍCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
denúncia anônima, por si só, não autoriza a violação de domicílio, mas
serve de base para o início de diligências policiais. Confirmada a
verossimilhança das informações por meio de investigações prévias
(campanas e monitoramento) que indicam a prática de traficância,
legitimada está a expedição de mandado de busca e apreensão, fundado
em razões concretas.
2. A eventual divergência numérica constante do mandado de busca e
apreensão configura mero erro material e não possui o condão de
contaminar a prova, mormente quando o imóvel alvo foi devidamente
individualizado durante as investigações e a medida foi cumprida no
Documento eletrônico VDA54411625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:22
Código de Controle do Documento: 842ade77-effc-4fe9-8b09-8915043a9d55

local correto, vinculado ao investigado e às atividades ilícitas
monitoradas.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
ALEXANDER DONBROS
monocrática desta relatoria que conheceu em parte do habeas corpus e, nessa
extensão, denegou a ordem.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
caput, da
à pena de 7 anos de reclusão, em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado, mais pagamento de 583 dias-multa, tendo o Tribunal de
origem negado provimento ao recurso de apelação defensivo.
Na decisão agravada, afastei a alegação de nulidade da busca e
apreensão, consignando que a medida foi autorizada com base em investigação
prévia e elementos concretos, e que a divergência numérica do endereço no
mandado configurou mero erro material, não impedindo a correta identificação do
alvo pela autoridade policial.
Nas razões do regimental, a defesa reitera a tese de ilicitude das provas
obtidas mediante violação de domicílio. Sustenta, em síntese, que a busca e
apreensão foi realizada sem fundada suspeita, baseada em denúncia anônima e
cumprida em endereço diverso do constante no mandado judicial, o que
evidenciaria a nulidade da medida e o constrangimento ilegal suportado pelo
agravante.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA54411625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:22
Código de Controle do Documento: 842ade77-effc-4fe9-8b09-8915043a9d55

O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões
recursais não possuem aptidão para infirmar os fundamentos da decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos termos.
I. Busca e apreensão
A defesa reitera a tese de nulidade da busca e apreensão, sustentando
que a medida teria sido baseada exclusivamente em denúncia anônima, desprovida
de elementos concretos ou investigações preliminares que confirmassem a
traficância.
Contudo, a análise dos autos revela cenário diverso. As instâncias
ordinárias foram categóricas em afirmar que a representação pela busca domiciliar
foi precedida de diligências policiais efetivas, que corroboraram as informações
iniciais. O Tribunal de origem, ao refutar a alegação de ilicitude, destacou que a
equipe policial realizou monitoramento e constatou movimentação típica de tráfico.
Confira-se trecho do acórdão recorrido, que transcreve o relatório de
investigação utilizado para fundamentar a medida cautelar (fl. 80):
Em primeiro lugar, a busca e apreensão não foi determinada com
base, unicamente, em denúncia anônima. Basta a leitura da
decisão judicial [...] para perceber que a medida foi autorizada
com base em prévia investigação policial, levada ao
conhecimento do Juízo por meio do relatório juntado naquele
processo [...]. [...] No referido relatório de investigação [...] a
polícia explicou que as diversas e detalhadas denúncias anônimas
em desfavor do acusado serviram para deflagrar a investigação, e
que várias outras diligências (como o deslocamento e vigilância
dos locais utilizados pelo acusado para armazenar e vender as
drogas) foram realizadas.

O relatório policial, inclusive, detalhou a dinâmica criminosa apurada in
pelos agentes (fl. 80):
loco
Documento eletrônico VDA54411625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:22
Código de Controle do Documento: 842ade77-effc-4fe9-8b09-8915043a9d55

Diante da riqueza de detalhes repassada a esta equipe, a qual
informava a moradia de Alexander, bem como sua 'biqueira' e seu
'guarda-roupa' [...], esta equipe se deslocou nos locais repassados
e constatou os seguintes fatos:
Rua Anália Martins da Silva, 390 [...] foi percebida a alta
rotatividade de pessoas, tanto na casa quanto na distribuidora [...].
2. Rua Cedro do Campo, número 13 [...] local este em que as
drogas são armazenadas [...] sendo tal local levantado por esta
equipe e a rotatividade de pessoas é bem pequena, visto que
somente os 'soldados' de confiança têm acesso [...].

Portanto, não houve violação do
§ 1o, do CPP. A denúncia
art. 240,
anônima serviu apenas como
inicial, tendo a autoridade policial
notitia criminis
realizado as diligências necessárias para aferir a verossimilhança das informações
antes de representar pela medida invasiva. O contexto fático delineado pelas
instâncias de origem, monitoramento prévio, identificação de locais de
armazenamento ("guarda-roupa") e venda ("biqueira"), além da confirmação visual
da presença do investigado, constitui fundada razão suficiente para autorizar a
busca domiciliar.
II. Cumprimento do mandado de busca e apreensão (erro material)
No que tange à alegação de que a busca foi realizada em endereço
diverso do constante no mandado (Rua Anália Martins da Silva, n. 359, em vez de
n. 390), a decisão agravada bem pontuou que se tratou de mero erro material,
incapaz de contaminar a prova.
A sentença condenatória esclareceu que o alvo da investigação sempre
foi a residência efetivamente abordada, onde residia a mãe do investigado, local
previamente monitorado pela polícia (fl. 36):
Conforme bem demonstrado anteriormente pelo Ministério
Público em alegações finais [...], em que pese o mandado de
busca e apreensão tivesse como objeto o endereço localizado na
Rua Anália Martins da Silva, n. 390, Guarituba, Piraquara/PR
Documento eletrônico VDA54411625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:22
Código de Controle do Documento: 842ade77-effc-4fe9-8b09-8915043a9d55

[...], o alvo da autoridade policial era a residência localizada na
Rua Anália Martins da Silva, n. 359, Guarituba, Piraquara/PR,
ocorrendo sua indicação incorreta por erro material. [...]
Conforme depreende-se, a casa em que foi efetivamente realizada
a busca e apreensão estava vinculada desde o início à pessoa
investigada, Alexander Donbros, tendo em vista que sua mãe
residia no local , desde, ao menos, o dia
[...].
24/08/2022

O Magistrado sentenciante ainda ressaltou que a identificação do imóvel
foi confirmada pelas características físicas observadas durante a investigação
("casa amarela" ou "casa 02"), o que supre a imprecisão numérica (fl. 36).:
[...] as testemunhas de acusação, policiais civis que participaram
das investigações e do cumprimento do mandado de busca e
apreensão, relataram ter cumprido o mandado na casa indicada na
imagem mostrada como sendo a 'casa 02' ou referindo-se à
residência como sendo a 'casa amarela'. [...] Dessa forma, verifica-
se que a indicação do numeral 390 no mandado de busca e
apreensão expedido trata-se de mero erro material, não havendo o
que se falar em ilicitude das provas colhidas a partir dele, tendo
em vista que o mandado foi cumprido no endereço correto do
investigado.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao
considerar que o erro material na indicação do número da residência no mandado
de busca e apreensão não gera nulidade, desde que a diligência seja realizada no
imóvel correto, alvo das investigações prévias, como ocorreu na espécie. O
mandado descrevia de forma suficiente o alvo da medida,a residência vinculada ao
investigado e às atividades ilícitas monitoradas, e a execução da ordem se deu
exatamente nesse local.
Ausente, portanto, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na
decisão impugnada que justifique a concessão da ordem.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54411625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:22
Código de Controle do Documento: 842ade77-effc-4fe9-8b09-8915043a9d55

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54411625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:22
Código de Controle do Documento: 842ade77-effc-4fe9-8b09-8915043a9d55

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.031.980 / PR
Número Registro: 2025/0332429-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00066930820228160034 00072084320228160034 00100546220248160034 0049721620258160034
100546220248160034 49721620258160034 66930820228160034 72084320228160034
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WESLEY LEANDRO NUNES TAVEIRA
ADVOGADOS : BRUNNO MARCELINO SANTOS PEREIRA - PR062146
WESLEY LEANDRO NUNES TAVEIRA - PR105381
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ALEXANDER DONBROS (PRESO)
CORRÉU
: OSNI ANTUNES DE CAMARGO
CORRÉU
: RENATO RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54686531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:58
Código de Controle do Documento: a5ef4646-b1f2-451b-a4d9-10a4e2481b7d

AGRAVANTE : ALEXANDER DONBROS (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNNO MARCELINO SANTOS PEREIRA - PR062146
WESLEY LEANDRO NUNES TAVEIRA - PR105381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:58
Código de Controle do Documento: a5ef4646-b1f2-451b-a4d9-10a4e2481b7d